Tribunal: TJDFT
Processo: 0002462-02.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0002462-02.2016.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) D E S P A C H O Cuida-se de Embargos à Execução opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra execução (n° 2015.00.2.033508-3) requerida por JOÃO MARCELINO DE OLIVEIRA, fundada em título judicial obtido pelo julgamento do Mandado de Segurança n° 2009.00.2.001320-7, que determinou que os proventos-base dos servidores substituídos passassem a ser pagos com base na jornada de trabalho de 40 horas. Expedida a Requisição de Pequeno Valor (id. 27665781), o Distrito Federal não se manifestou sobre a realização do depósito. Posteriormente, esta Relatoria proferiu novo despacho intimando o Distrito Federal para se manifestar sobre a realização do depósito (id. 30128582), sem que houvesse resposta (id. 31115056). Intimado pessoalmente o Procurador-Geral do Distrito Federal (id. 31566265), ainda assim não houve manifestação acerca da realização do depósito (id. 32454049). É o relatório. Tendo em vista o silêncio do Distrito Federal em se manifestar sobre a realização do depósito, INTIME-SE o embargado/exequente para requerer o que lhe for de direito. Brasília-DF, 30 de março de 2022 15:43:43. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator